Tribunal: TJSP
Processo: 1003822-22.2021.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Reparação de danos. Autor que procurou o Banco para contratar cartão de crédito, mas foi surpreendido com a realização de um empréstimo contra o qual se insurgiu, sendo lhe enviado um boleto para devolução via "WhatsApp", o qual descobriu ser falso após o pagamento. Devolução deste montante e indenização por danos morais, pois também teve o nome negativado. Manutenção. Vício de vontade que foi

Ementa:
Reparação de danos. Autor que procurou o Banco para contratar cartão de crédito, mas foi surpreendido com a realização de um empréstimo contra o qual se insurgiu, sendo lhe enviado um boleto para devolução via "WhatsApp", o qual descobriu ser falso após o pagamento. Devolução deste montante e indenização por danos morais, pois também teve o nome negativado. Manutenção. Vício de vontade que foi deixado claro aos prepostos do Banco em conversa ignorada. Fator determinando para a consecução da fraude, sem se olvidar do vazamento de informações sigilosas do negócio jurídico. Responsabilidade objetiva, prevista no art. 927, § único do CC e art. 14 do CDC, inerente à atividade explorada. Orientação da Súmula no 479 do STJ. Dano moral. Configuração independente de prova. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Valor alinhado com a intensidade da culpa e a capacidade econômica do ofensor, além da gravidade do fato, dissuadindo a reiteração do ilícito, sem ser exorbitante e implicar fonte de enriquecimento sem causa. Redução. Descabimento. Recurso desprovido.